Tribunal: TJES
Processo: 5013634-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013634-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE BRAGA ENDLICH

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ILIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida apenas caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

2. A partir da análise dos documentos colacionados aos autos, é possível inferir que a renda líquida mensal da agravante gira em torno de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

3. Esta c. Terceira Câmara Cível já entendeu fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça a parte com rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos (AI nº 5002223-41.2020.8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

4. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise como segue.

Trata-se, na origem, de embargos de terceiro opostos pela parte ora agravante.

O juízo de origem indeferiu o pedido autoral de concessão da Gratuidade de Justiça e determinou o recolhimento das custas prévias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignada, a agravante interpôs este recurso de Agravo de Instrumento aduzindo, em síntese, que:
a
)
em declaração anual do SIMEI, restou averiguado que no ano de 2023, a agravante alcançou a receita bruta de R$ 62.241,00 (sessenta e dois mil duzentos e quarenta e um reais);
b
)
entretanto, comprovaram-se gastos relacionados ao exercício de sua profissão de autônoma, que reduzem seu patamar salarial para a quantia mensal de R$ 2.657,39 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos); e
c
)
a alegação de hipossuficiência se presume verdadeira, posto que não existem elementos nos autos que possam afastá-la.

Pois bem. Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte,
presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas
, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida
apenas caso existam elementos robustos
que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. A título de ilustração, observe-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4.
Diante da presunção estabelecida pela Lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015,
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º e §3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.

7. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ. REsp 2.055.899. Proc. 2023/0060553-8-MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 20/06/23. DJE: 27/06/23).

In casu,
tem-se que a autora, ora agravante, colacionou aos autos cópia de seu comprovante de renda junto ao SIMPLES nacional (Id 46819138), a partir da qual se pode observar a receita bruta de R$ 62.241,00 (sessenta e dois mil duzentos e quarenta e um reais) o que, a princípio revelaria remuneração mensal superior a faixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme consignado pelo
Juízo a
q
uo.

Contudo, verifica-se, ainda, a existência de custos fixos relacionados ao exercício da profissão da agravante, efetivamente comprovados através do contrato de aluguel e gastos com energia elétrica do estabelecimento comercial (id 47511898 e 47511900), bem como a compra de insumos utilizados na prestação de serviço realizada pela recorrente (id 47511901 e 47513153).

Desta feita, há de se considerar que os documentos apresentados atestam, a princípio, que a agravante possui despesas fixas no exercício de sua profissão, reduzindo seu patamar salarial para a quantia de R$ 2.657,39 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Nesse sentido, rememoro que esta c. Terceira Câmara Cível já entendeu fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça a parte com rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos, como se pode observar:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – SOLICITANTE POLICIAL CIVIL – SIGNIFICATIVO VENCIMENTO BRUTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – COMPROMETIMENTO DA RENDA –
VENCIMENTO LÍQUIDO EM TORNO DE TRÊS DE SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS – INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSOS – DEMONSTRADO DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Da análise dos documentos anexados, consta do contracheque do agravante, referente a fevereiro de 2019, vencimentos de R$6.795,20 (seis mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), decorrentes do exercício do cargo de Agente de Polícia Civil, os quais, porém, correspondem ao valor bruto,
ao passo que o valor líquido por ele recebido naquele mês foi de R$3.091,09 (três mil e noventa e um reais e nove centavos), o que equivale a aproximadamente 3 (três) salários-mínimos vigentes.

2) Demonstrou o agravante que sofre diversos descontos mensais em seus vencimentos, entre obrigatórios e facultativos, tais como IRRF, IPAJM, Sindipol e empréstimo pessoal contratado junto ao BANESTES, os quais absorvem praticamente metade de sua remuneração; note-se que, somente a título de parcela do empréstimo contratado, o agravante paga mensalmente a importância de R$1.376,16 (mil trezentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos).

3) Embora não se desconheça entendimento de que empréstimos bancários contraídos, em proveito próprio, não justificam o pedido de gratuidade, uma vez que o superendividamento voluntário não se traduz em miserabilidade, bem como de que a mera dificuldade na administração da renda, com a contratação de múltiplos empréstimos, não se confunde com insuficiência de recursos, entendo que se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais em razão do comprometimento de sua renda, diante, sobretudo, da contratação de empréstimos bancários, a gratuidade da justiça deve ser concedida, ainda que os ganhos salariais sejam significativos.

4) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 5002223-41.2020.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 27/11/20).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ILIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa (iuris tantum), e pode ser ilidida apenas caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

2. Verifica-se que o agravante colacionou aos autos cópia de sua Carteira de Trabalho, a partir da qual se pode observar a ausência de vínculos empregatícios ativos. Outrossim, a partir da análise das cópias das declarações de Imposto Renda relativas ao Exercício 2022/Ano-Calendário 2021 e Exercício 2023/Ano-Calendário 2022, é possível verificar que o agravante atualmente é servidor da Prefeitura Municipal de Vitória e percebe remuneração mensal de cerca de R$1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais), reside em imóvel alugado e não possui investimentos ou quantias significativas em instituições bancárias.

3. Esta c. Terceira Câmara Cível já entendeu fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça a parte com rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos (AI nº 5002223-41.2020.8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

4. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.

5. Recurso provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 5001012-28.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Fernanda Corrêa Martins. Data de Publicação: 06/09/24).

Considerando o contexto fático delineado nos autos, entendo que a agravante faz jus ao benefício pleiteado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão recorrida e conceder o benefício de Gratuidade de Justiça pleiteado.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.